Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-35.2000.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-35.2000.8.14.0032
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: KAZUAKI KATO, AKIHIRO OTAKE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos.

2. Não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

3.

Além disto, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do
preparo
recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do
recurso
, nos termos do art. 511, caput, CPC/73, lei regente à época da interposição do recurso de apelação.

RELATÓRIO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

PROCESSO:
0000065-35.2000.8.14.0032

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSIN OAB/PA 15.763-A CARIM JORGE MELEM

NETO OAB/PA 13789

AGRAVADO:
KAZUAKI KATO e AKIHIRO OTAKE

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL SA.
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (ID 2895949 - Pág. 1 - 3) que julgou deserto o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
KAZUAKI KATO e AKIHIRO OTAKE
,

em virtude de não ter apresentado o relatório de conta recursal.

Sustenta o Agravante, em sede de razões (ID 3069429 - Pág. 1 – 9), que não merece ser penalizado e ter a demanda extinta por deserção, pois considera que houve a devida juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, o que, por sua vez, conduz a primícias de que a extinção, unicamente embasada na ausência de demonstrativo da UNAJ, não merece acolhimento.

O Recorrente sustenta ainda, que muito embora não tenha sido juntado o referido relatório de contas, é possível constatar o pagamento e recolhimento do preparo recursal. Para comprovar sua alegação faz juntada de cópia do boleto com o número do processo e comprovante de pagamento.

Instada a apresentar contraminuta, a parte agravada quedou-se silente, conforme certidão. (3522378 - Pág. 4).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (ID

3069430 - Pág. 1 - 2 e 3069432 - Pág. 1). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

DO MÉRITO

Ao contrário do mencionado pela parte agravante, torna-se inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos.

Assim, surge a importância do relatório de custas, por ser o documento imprescindível para se aferir que os valores informados e pagos mantêm relação com o ato interposto, no caso, o Recurso de Apelação. Quanto aos demais documentos, boleto bancário e comprovante de pagamento, provam apenas que os valores pagos correspondem a um determinado processo, porém não indicam a que ato (recurso) se refere. Além disto, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do
preparo
recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do
recurso
, nos termos do art. 511, caput, CPC /73, lei regente à época da interposição do recurso de apelação.

Ora, não à toa
foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos, exemplificativamente, o aresto a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

À vista do exposto,

voto pelo CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, ____/_______________/_____.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021